Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 424 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado especial da Fazenda Pública do DF, exarada nos seguintes termos: “(...), julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 441,72 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), a título de diferença de terço de férias do ano de 2020, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC”.

2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 40905264).

4. A autora, ora recorrida, é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante o ano de 2020 recebeu abono de permanência. Contudo, em janeiro de 2021, quando da percepção de sua remuneração com 1/3 (um terço) de férias, tal abono não foi utilizado para fins de base de cálculo de valor devido, gerando um pagamento a menor. Irresignada, propôs a respectiva ação de conhecimento para que fosse corrigido tal equívoco e o valor de 1/3 (um terço) de férias, fosse calculado com a inserção de referido abono.

5. Em sede deste Recurso, o GDF aduziu que a recorrida não tem direito ao abono permanência, por não poder aplicar o art. 40 da Constituição Federal de 1988 cumulado com o art. 3° da EC 47/2005, a não ser em situações específicas, o que, segundo suas razões, não é o caso em tela. Assim, requereu o conhecimento do recurso e a improcedência da ação.

6. Verifica-se que a matéria objeto de discussão, é o reconhecimento de que a parcela do Abono Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração do servidor. Em nenhum momento foi questionado se a requerida está apta ou não a receber tal vantagem, até por que, conforme fichas financeiras e contracheques anexados à inicial, tal abono já vem sendo pago pela Administração Pública.

7. Ainda que assim não fosse, o art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16 da Lei 4.506/64). Assim, resta indubitável que tal parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias, visto que a recorrida percebeu tal abono durante o ano de 2020, conforme fichas financeiras de ID 40902800. Há nos autos, parecer da Secretaria de Economia do DF afirmando o direito da recorrida de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias (ID no 40902801).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas finais, ante a isenção do DF, nos termos do Decreto-Lei 500/1969. Fixados honorários de sucumbência em favor da recorrida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §2o e §8o do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.